Tribunal: TJMT
Processo: 1015714-40.2024.8.11.0040
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015714-40.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DIOGO JUNIOR GOSSLER - CPF: 719.642.821-87 (RECORRENTE), VANEZA SAGAIS DE PAULA - CPF: 046.610.241-09 (ADVOGADO), VANUZA SAGAIS - CPF: 799.799.631-15 (ADVOGADO), EDER SANSO SAGAIS - CPF: 000.070.411-36 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. COBRANÇA DE IPVA E LICENCIAMENTO. VEÍCULO APREENDIDO PELO PRÓPRIO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DESDE 2012. RECONHECIMENTO ANTERIOR, EM AÇÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, DA FALHA NO EMPLACAMENTO E DA INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS ATÉ 2020. NOVA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR POR FATOS GERADORES POSTERIORES. IDENTIDADE DO BEM DEMONSTRADA PELO CHASSI DOCUMENTAL. ERRO DE FATO NA VALORAÇÃO DA PROVA. OFENSA PARCIAL À COISA JULGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. REITERAÇÃO DA CONDUTA ADMINISTRATIVA ILÍCITA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado cível interposto por Diogo Junior Gossler contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, em demanda destinada à declaração de inexigibilidade de débitos de IPVA e licenciamento, à restituição de valores pagos, à reparação por dano moral e à regularização do cadastro de veículo apreendido pelo próprio órgão de trânsito desde 2012. O recorrente sustenta que a falha administrativa no primeiro emplacamento já havia sido reconhecida em ação judicial transitada em julgado, assim como a inexigibilidade de débitos tributários anteriores, mas, apesar disso, houve nova inscrição em dívida ativa e negativação de seu nome por débitos posteriores vinculados ao mesmo chassi documental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há 4 questões em discussão: (i) definir se os débitos cobrados nesta demanda se referem ao mesmo veículo identificado nas ações judiciais anteriores; (ii) estabelecer se a cobrança do IPVA do exercício de 2020 afronta a coisa julgada formada no processo no 1000549-55.2021.8.11.0040; (iii) determinar se os débitos posteriores, relativos aos exercícios de 2022 em diante, são inexigíveis em razão da falha administrativa persistente e da responsabilidade objetiva do DETRAN/MT; (iv) definir se são cabíveis indenização por dano moral, restituição do indébito e imposição de obrigação de fazer para baixa do registro do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O chassi e o RENAVAM constituem elementos permanentes de identificação do veículo, ao contrário da placa, que pode ser alterada administrativamente, de modo que o chassi documental 9C2JC4220AR390744 demonstra a identidade do bem em todas as demandas. A sentença recorrida incorre em erro de valoração da prova ao afastar a identidade do veículo com fundamento apenas na divergência de placas, sem observar que o mesmo chassi documental e o mesmo RENAVAM permanecem vinculados ao nome do recorrente desde o primeiro emplacamento. A sentença proferida no processo no 1000549-55.2021.8.11.0040, já transitada em julgado, declarou inexigíveis os débitos de IPVA dos exercícios de 2016 a 2020 relativos ao veículo identificado pelo chassi 9C2JC4220AR390744, razão pela qual a renovação da cobrança do exercício de 2020 viola a coisa julgada material. Os débitos posteriores não estão cobertos pela coisa julgada quanto ao período, mas decorrem da mesma falha administrativa originária, reconhecida judicialmente, consistente na emissão de documento com chassi divergente do constante da nota fiscal e na manutenção indevida do veículo em nome do recorrente no sistema do DETRAN/MT. A persistência do registro irregular, mesmo após duas decisões judiciais anteriores, revela omissão administrativa continuada do DETRAN/MT, que permite a geração automática de novos débitos, inscrições em dívida ativa e negativações indevidas. A responsabilidade civil do ente público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, e a alegação de limitação técnica do sistema RENAVAM não afasta o dever de reparar nem legitima a reiteração das cobranças indevidas. A inversão do ônus da prova é cabível, pois a relação jurídica possui natureza consumerista, há verossimilhança das alegações e o consumidor é tecnicamente hipossuficiente para acessar o histórico completo de registros e lançamentos do sistema RENAVAM. A negativação indevida do nome do recorrente em 07/12/2023 e 28/10/2024, sem demonstração de legalidade da cobrança e sem registro legítimo preexistente apto a afastar a lesão extrapatrimonial, configura dano moral indenizável. A reiteração da conduta administrativa ilícita, evidenciada pelo ajuizamento de terceira demanda judicial sobre o mesmo núcleo fático, justifica a majoração da indenização por dano moral para R$ 5.000,00, em atenção às funções compensatória e pedagógica da reparação. A restituição do valor pago indevidamente deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, porque a repetição em matéria tributária exige demonstração de má-fé do agente público, não evidenciada no caso. A baixa do registro do veículo no cadastro em nome do recorrente e a abstenção de novas cobranças constituem medidas necessárias para cessar a ilicitude continuada e evitar a renovação do dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A identidade do veículo para fins de aferição da exigibilidade de débitos tributários e administrativos pode ser demonstrada pelo chassi e pelo RENAVAM, ainda que haja divergência de placas ao longo do tempo. 2. A renovação de cobrança de IPVA já declarado inexigível por decisão transitada em julgado ofende a coisa julgada material. 3. A manutenção indevida, pelo DETRAN, de registro de veículo em nome de particular, após reconhecimento judicial da falha administrativa, caracteriza ilicitude continuada e enseja a inexigibilidade de débitos posteriores dela decorrentes. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos, em decorrência de cobrança gerada por falha administrativa reiterada, configura dano moral indenizável. 5. Em matéria tributária, a restituição do indébito é simples quando não demonstrada a má-fé do agente público. 6. É cabível impor ao órgão de trânsito obrigação de fazer para baixa do registro irregular e abstenção de novas cobranças quando a irregularidade administrativa persiste no sistema cadastral.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei no 12.153/2009, art. 27; CTB, art. 114 e seguintes; CPC, arts. 373, I e II, 502 e 537; CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1378633/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 11/04/2019, DJe 08/05/2019; STJ, 2a Seção, REsp 1.386.424/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 27/04/2016, DJe 16/05/2016; STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 2.245.224/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 16/10/2023, DJe 20/10/2023; Súmula 385/STJ; Súmula 52/TR-TJMT; TJMG, 20a Câmara Cível, Apelação no 50054058520198130079, Rel. Desembargador Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 10/06/2024, DJe 11/06/2024; STJ, 2a Turma, REsp 1707577/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 07/12/2017, DJe 19/12/2017; TJMT, Turma Recursal, RI no 0019423-96.2019.811.0001, Rel. Juíza Lúcia Peruffo, j. 10/09/2019; STF, RE 447.584-7/RJ, Rel. Ministro Cezar Peluso, j. 28/11/2006; STJ, 4a Turma, REsp 913.131/BA, Rel. Juiz Federal Carlos Fernando Mathias, j. 16/09/2008, DJe 06/10/2008; Súmula 362/STJ; STJ, 1a Turma, REsp 1566520/MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, j. 18/11/2015, DJe 25/11/2015; STJ, 2a Turma, AREsp 1528332/PB, Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 15/08/2019, DJe 28/08/2019; TJMT, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação no 1024375-78.2019.8.11.0041, Rel. Desembargadora Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 07/02/2023, DJe 16/02/2023; STF, Tema 810, RE 870947/SE, Rel. Ministro Luiz Fux, j. 20/09/2017, DJe 20/11/2017; STJ, Tema 905, REsp 1.495.146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018, DJe 02/03/2018; STJ, Vice-Presidência, RE no REsp 00000000000001795982, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 01/06/2025, DJEN 04/06/2025; STJ, 1a Turma, REsp 1.961.818, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe 02/07/2024; TJMG, 1a Câmara Cível, Apelação/Reexame Necessário no 1.0000.22.136016-7/001, Rel. Desembargador Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 09/11/2022, DJe 11/11/2022; TJSP, 2a Câmara de Direito Público, Apelação no 0027834-53.2021.8.26.0224, Rel. Desembargador Claudio Augusto Pedrassi, j. 06/09/2022; TJSP, 6a Câmara de Direito Privado, Apelação no 0000572-88.2020.8.26.0572, Rel. Desembargador Alves Braga Junior, j. 29/08/2022, DJe 31/08/2022; TJMS, 4a Câmara Cível, Apelação no 0801836-13.2020.8.12.0018, Rel. Juiz Lúcio R. da Silveira, j. 23/11/2022; TJMT, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação no 1058479-62.2020.8.11.0041, Rel. Desembargadora Maria Erotides Kneip, j. 19/12/2022, DJe 23/01/2023; STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1.803.973/MT, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 04/10/2021, DJe 08/11/2021; TJMT, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação no 0005710-91.2014.8.11.0013, Rel. Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, j. 12/07/2021, DJe 02/09/2021.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 343145854 – reclamação no 1015714-40.2024.8.11.0040 – Juizado Especial de Sorriso
), que julgou improcedente os pedidos da inicial.

- Da situação fática
.

Restou demonstrado:
- o primeiro emplacamento, em 23/12/2010, da motocicleta Honda BIZ 125 ES, ano/modelo 2010, cor preta, pelo DETRAN/MT, em nome do Recorrente, recebendo Placa NUD-8207, RENAVAM 00256063516 e chassi documental 9C2JC4220AR390744 (id. 343145043); - a falha administrativa reconhecida nos autos no 0004310-58.2014.8.11.0040, perante a 6a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, com sentença de parcial procedência, transitada em julgado, na qual o DETRAN/MT foi condenado, solidariamente com a concessionária Moto Ideal Ltda., ao pagamento de danos materiais, em razão de emissão de documento de veículo com chassi divergente do constante da nota fiscal de aquisição, fato originário de toda a controvérsia; - a tramitação da ação no 1000549-55.2021.8.11.0040, perante o Juizado Especial de Sorriso/MT, com sentença que declarou inexigíveis os débitos de IPVA dos exercícios de 2016 a 2020 incidentes sobre o veículo identificado pelo chassi 9C2JC4220AR390744, e condenou o DETRAN/MT ao pagamento de dano moral de R$ 3.000,00 (três mil reais), reconhecendo que o autor não usufruía do bem e não era responsável tributário dos débitos, com acórdão confirmatório desta Primeira Turma Recursal Temporária em 1/7/2021 (id. 343145044); - a nova inscrição do nome do Recorrente nos cadastros restritivos de crédito, em 7/12/2023 e 28/10/2024, por débitos de licenciamento e IPVA vinculados às CDAs no 2023661843, 2021289342 e 2024535626, incidentes sobre o mesmo veículo identificado pelo chassi 9C2JC4220AR390744 e RENAVAM 00256063516 (id. 343145046); - o pagamento, sob coação moral (bloqueio de financiamento), da quantia total de R$ 292,28 em 5/11/2024 (id. 343145045); - a ausência de qualquer providência administrativa do DETRAN/MT no sentido de regularizar o registro no sistema RENAVAM, mantendo-se o Recorrente, indevidamente, como responsável tributário pelo veículo cuja origem do vício registral foi reconhecida judicialmente.

- Da identidade do veículo.

A sentença recorrida tem fundamento na premissa de que os boletos pagos pelo Recorrente indicariam a Placa NUD-8207, ao passo que os processos anteriores fariam referência às Placas NUG-6150 e JZU-8124, concluindo pela impossibilidade de estabelecer identidade entre o veículo objeto das demandas.

Ocorre que a placa do veículo automotor não constitui elemento de identificação permanente, podendo ser alterada administrativamente ao longo do tempo, ao passo que o RENAVAM e o Chassi são identificadores perenes do bem, nos termos do art. 114 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro.

No caso, o extrato da SEFAZ/MT (
Extrato de Lançamentos de IPVA” datado de 21/12/2020
), juntado à inicial, identifica expressamente o veículo do Recorrente com:
Placa NUD-8207, RENAVAM 256063516, Chassi 9C2JC4220AR390744, proprietário DIOGO JUNIOR GOSSLER
. O mesmo Chassi no 9C2JC4220AR390744 foi o identificador utilizado na sentença do processo no 1000549-55.2021.8.11.0040 para declarar a inexigibilidade dos débitos tributários.

A referência às Placas NUG-6150 e JZU-8124 nos processos anteriores diz respeito ao veículo fisicamente entregue ao Recorrente, registrado em nome de EDER LUIS VIEIRA, não ao veículo documentalmente vinculado ao Recorrente, que é o identificado pela Placa NUD-8207.

Portanto, a premissa da sentença é equivocada. O elemento unificador das três demandas é o Chassi documental 9C2JC4220AR390744, vinculado à Placa NUD-8207 e ao RENAVAM 00256063516, todos registrados em nome do Recorrente, desde 23/12/2010.

- Da coisa julgada.

Dos boletos pagos pelo Recorrente em 5/11/2024, verifica-se que um deles refere-se à CDA no 2021289342, cujo fato gerador é o exercício de 2020 (
pagamento consolidado PGE, no valor de R$ 65,49, e FUNJUS, no valor de R$ 6,55
).

Nesse sentido:

"...

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. ..."

A sentença proferida no processo no 1000549-55.2021.8.11.0040, confirmada por acórdão desta Turma Recursal, declarou inexigíveis os débitos de IPVA relativos ao veículo identificado pelo Chassi 9C2JC4220AR390744, referentes aos exercícios de
2016 a 2020
, com trânsito em julgado. A cobrança do exercício de 2020, renovada após o trânsito em julgado, configura afronta direta à autoridade da coisa julgada material e deve ser desconstituída.

- Dos débitos posteriores – Responsabilidade objetiva do Estado.

Quanto aos demais débitos pagos pelo Recorrente (
exercício de 2022 – CDAs no 2023661843 e 2024535626
), trata-se de fatos geradores posteriores à sentença anterior, não alcançados pelo efeito preclusivo da coisa julgada material.

Inobstante, a ilicitude das cobranças deriva do mesmo fundamento reconhecido nas ações anteriores. A falha originária no primeiro emplacamento, na qual o DETRAN/MT emitiu documento de veículo com chassi divergente do constante da nota fiscal, circunstância expressamente reconhecida na sentença proferida nos autos no 0004310-58.2014.8.11.0040 (
6a Vara Cível de Sorriso/MT
), transitada em julgado. Posteriormente, nos autos no 1000549-55.2021.8.11.0040 (
Juizado Especial de Sorriso/MT
), também com trânsito em julgado e confirmação por esta Turma Recursal, foi reconhecido que o Recorrente não usufruía do bem e não era responsável tributário dos débitos relacionados, declarando-se a inexigibilidade das cobranças.

A permanência do registro do veículo em nome do Recorrente no sistema do DETRAN/MT, apesar de 2 (
duas
) decisões judiciais anteriores, deixa de ser mero vínculo formal e assume contorno de ilicitude continuada. A autarquia, ciente da origem viciada do registro e dos precedentes judiciais, se manteve inerte quanto à adoção de providências administrativas aptas a sanear a situação, permitindo a geração automática e periódica de débitos tributários e administrativos em nome do Recorrente, com a consequente inscrição em dívida ativa e negativação.

A responsabilidade do ente público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88 e do art. 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar a ocorrência de excludente apta a afastá-la, ônus do qual não se desincumbiu. A alegação de “
limitação técnica do sistema RENAVAM
” não tem o condão de validar cobranças reiteradas, especialmente quando o próprio Poder Judiciário já reconheceu, por 2 (
duas
) vezes, a ilicitude da manutenção do registro em nome do Recorrente.

- Da inversão do ônus da prova.

A relação jurídica estabelecida entre o Recorrente e o DETRAN/MT é de consumo, conforme orientação consolidada, estando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor para acesso ao sistema RENAVAM e ao histórico completo de lançamentos tributários do veículo.

Incide, assim, a regra do art. 6o, VIII, do CDC. A sentença recorrida transferiu ao consumidor ônus probatório que competia exclusivamente à autarquia, violando a norma protetiva. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019).

- Do dano moral.

Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
).

No caso, indicado o fato lesivo (
inscrição em 07/12/2023 e 28/10/2024 – id. 343145046
), cumpre analisar se restou demonstrada nos autos a potencialidade do lesado de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, a apresentação dos extratos atualizados do
"SPC/SERASA"
e
"SCPC/BOA VISTA"
, indicando ausência/presença de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, com eventual repercussão na fixação do valor.

A referida prova (
do ato lesivo e da qualidade pessoal do lesado
), pelo dever de lealdade processual (
princípio da boa fé objetiva
), é obrigação do interessado (
art. 373, I do CPC
), e possível ao ofensor (
art. 373, II do CPC
).

A necessidade da prova, de responsabilidade do interessado, tem relevância inclusive na determinação de existência ou não do próprio dano extrapatrimonial. Precedentes. (
STJ – 2a S - REsp n. 1.386.424/MG – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – rela. para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 27/4/2016 - DJe de 16/5/2016
) e (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 16/10/2023 - DJe de 20/10/2023
).

Nesse sentido:

"Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

"Súmula no 52/TR-TJMT: A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral."

No caso, o consumidor apresentou extrato (
id. 343145046 e 358384351
), indicando como restrições ativas somente aquelas discutidas nestes autos, provenientes da própria autarquia Recorrida, sem apontamento de registros negativos preexistentes e legítimos de terceiros, o que constitui início de prova suficiente à aferição da qualidade pessoal do lesado. Precedente. (
TJMG – 20a CC – RApC no 50054058520198130079 – rel. Desembargador Luiz Gonzaga Silveira Soares – j. 10/6/2024 - DJe 11/06/2024
).

Superada a condição pessoal do consumidor de ser vítima do dano moral decorrente de negativação indevida, e configurados os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
):
a)
conduta comissiva;
b)
dano; e,
c)
nexo de causalidade, uma vez que o evento danoso é inerente ao ato de negativação, possível a pretensão. Precedentes. (
STJ – 2a T - REsp 1707577/SP - rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 07/12/2017 - DJe 19/12/2017
) e (
TJMT – TR - RI no 0019423-96.2019.811.0001 – rela. Juíza Relatora LÚCIA PERUFFO – j. 10/09/2019
).

- Do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

"...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ..."
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105).

No caso, a reiteração do ilícito administrativo (
terceira demanda judicial promovida pelo Recorrente pelo mesmo conjunto de fatos
), sendo que a indenização anteriormente fixada no processo no 1000549-55.2021.8.11.0040 (
R$ 3.000,00 - três mil reais
) não cumpriu sua função pedagógica, tem influência na determinação do valor a ser fixado.

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo o valor do dano moral em R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), com incidência, uma única vez, da taxa SELIC, para fins de atualização monetária e compensação da mora, a partir do arbitramento (
Súmula 362/STJ
), nos termos do art. 3o da EC no 113/2021.

- Da repetição do indébito.

A restituição do indébito de forma dobrada, em matéria tributária, não tem alcance da legislação consumerista, restando imprescindível a demonstração da má fé do agente público. Precedentes. (
STJ – 1a T - REsp: 1566520/MT -2015/0272353-8 – rela. Ministra REGINA HELENA COSTA – j. 18/11/2015 - DJ 25/11/2015
); (
STJ – 2a T - AREsp: 1528332/PB – rela. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 15/8/2019 - DJe 28/8/2019
) e (
TJ-MT – 1a CDPbC – RApC no 1024375-78.2019.8.11.0041 – rela. Desembargadora GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS – j. 7/2/2023 - DJe 16/2/2023
).

No caso, embora se trate de autarquia estadual (
DETRAN/MT
), a cobrança questionada decorreu de lançamento tributário automatizado pelo sistema RENAVAM/SEFAZ, sem deliberação individualizada de agente público.

Deste modo, a repetição deve ocorrer de forma simples e corrigida, no valor de R$ 292,28 (
duzentos e noventa e dois reais e vinte e oito centavos
), com incidência, uma única vez, da taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, a partir do desembolso (
05/11/2024
).

- Da obrigação de fazer.

Diante da reiteração do ilícito administrativo e da impossibilidade fática de o Recorrente promover a baixa definitiva do veículo que permanece sob custódia do Estado, impõe-se a determinação, ao DETRAN/MT, de obrigação de fazer consistente na baixa do registro do veículo (
Placa NUD-8207, RENAVAM 00256063516, Chassi 9C2JC4220AR390744
) do cadastro em nome do Recorrente, com abstenção de novas cobranças tributárias ou administrativas, sob pena de multa.

- Da condenação da Fazenda Pública.

Com a edição da Emenda Constitucional no 113/2021 (
art. 3o
), vigente a partir de 9/12/2021, restou pacificada a forma de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, devendo ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela Fazenda Pública, ou seja, independentemente de sua natureza.

“...

Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. ...”

Deste modo, em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública, os Temas 810/STF, 905/STJ e a EC no 113/2021, devem ser interpretados/aplicados de forma temporal harmoniosa, de tal forma que um não exclua o outro.

Nesse sentido:

“Tema Repetitivo 810/STF:

1)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(STF – TP - RE 870947/SE – rel. MIN. LUIZ FUX – j. 20/9/2017 – DJe 20/11/2017
).

“Tema Repetitivo 905/STJ:

1. Correção monetária:
o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora:
o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”
(STJ – 1a S – REsp no o 1.495.146/MG – rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 22/2/2018 – DJe 2/3/2018).

Conclui-se, portanto, que a aplicação deve se dar nos Temas 810/STF e 905/STJ, até a edição da EC no 113/2021, ou seja, até o dia 8/12/2021 e, após esta data, incidência da Taxa Selic, nos termos da EC já mencionada. Precedentes. (
STJ – Vice Presidência - RE no REsp: 00000000000001795982 – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 1/6/2025 - DJEN 4/6/2025
); (
STJ – 1a T - REsp no 1.961.818 – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - DJe 02/07/2024
); (
TJMG – 1a CC – RApC/RN no 1.0000.22.136016-7/001 – rel. Desembargador Márcio Idalmo Santos Miranda – j. 9/11/2022 – DJe 11/11/2022
); (
TJSP – 2a CDPb – RApC no 0027834-53.2021.8.26.0224 – rel. Desembargador Claudio Augusto Pedrassi – j. 6/9/2022
); (
TJSP – 6a CDPv – RApC no 0000572-88.2020.8.26.0572 – rel. Desembargador Alves Braga Junior – j. 29/8/2022 – Dje 31/8/2022
); (
TJMS – 4a CC – RApC no 0801836-13.2020.8.12.0018 – rel. Juiz Lúcio R. da Silveira – j. 23/11/2022
); (
TJMT – 1a CDPbC – RApC no 1058479-62.2020.8.11.0041 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 19/12/2022 - DJE 23/1/2023
).

De outro lado, quanto ao momento de incidência dos juros moratórios, este deverá se dar a partir da citação até o efetivo pagamento. Precedentes. (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.803.973/MT – rel. Ministro Raul Araújo – j. 4/10/2021 - DJe 8/11/2021
) e (
TJMT – 1a CDPbC – RApC no 0005710-91.2014.8.11.0013 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 12/7/2021 - DJE 2/9/2021
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
1.1)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial;
1.2)
declarar a inexigibilidade do débito de IPVA do exercício de 2020 (
CDA no 2021289342
), por afronta à coisa julgada material formada no processo no 1000549-55.2021.8.11.0040;
1.3)
declarar a inexigibilidade dos débitos de IPVA e licenciamento dos exercícios de 2022 em diante (
CDAs no 2023661843 e 2024535626
), incidentes sobre o veículo identificado pelo chassi 9C2JC4220AR390744 e RENAVAM 00256063516;
1.4)
condenar o DETRAN/MT ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei no 14.905/24 e RESP no 1.795.982/SP, a partir desta data (
Súmula 362/STJ
);
1.5)
condenar o DETRAN/MT à restituição de forma simples de R$ 292,28 (
duzentos e noventa e dois reais e vinte e oito centavos
) com incidência, uma única vez, da taxa SELIC, para fins de atualização monetária e compensação da mora, a partir do desembolso (
5/11/2024
), nos termos do art. 3o da EC no 113/2021;
1.6)
determinar que caberá à parte interessada, na fase de execução do título judicial, apresentar a memória de cálculo, obedecidas as limitações legais/temporais aqui registradas;
1.7)
determinar ao DETRAN/MT que promova, no prazo de 60 (
sessenta
) dias a contar do trânsito em julgado, a baixa do registro do veículo de Placa NUD-8207, RENAVAM 00256063516 e Chassi 9C2JC4220AR390744, do cadastro em nome do Recorrente, no sistema RENAVAM, abstendo-se de novas cobranças tributárias ou administrativas em seu nome, sob pena de multa simples que fixo em R$ 2.000,00 (
dois mil reais
), nos termos do art. 537 do CPC;
1.8)
determinar, após o trânsito em julgado e se ainda não foi feito, seja, pela secretaria em primeiro grau, oficiado aos órgãos negativadores respectivos, para que excluam o nome do Recorrente de seus cadastros, relativamente às dívidas aqui reconhecidas indevidas, no prazo de 5 (
cinco
) dias.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026